Tribunal: TJES
Processo: 5020821-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020821-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PEDRO ELOI LUCCHI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020821-93.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
PEDRO ELOI LUCCHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT. TRATAMENTO ESSENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA ABUSIVA. SÚMULAS 469 E 102 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como à obrigação de autorizar e custear o procedimento de angioplastia percutânea com implante de stent, conforme prescrição médica. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2) Sustenta a Recorrente que o contrato celebrado com o autor é anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 e que, por isso, não haveria cobertura contratual para o procedimento e o material solicitado (stent), conforme cláusulas específicas do contrato. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

(3) Os contratos de plano de saúde são de trato sucessivo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do STJ. Além disso, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que os planos podem limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos e materiais necessários à sua cura, sendo abusiva qualquer cláusula que restrinja procedimentos essenciais ao tratamento de enfermidade coberta.

(4) No caso, restou devidamente comprovada a prescrição médica da angioplastia com implante de stent, diante do diagnóstico de coronariopatia grave com alto risco cardiovascular. A negativa de cobertura por parte da operadora, sem apresentar cláusula contratual válida e específica que exclua tal procedimento e material, revela-se abusiva, por inviabilizar tratamento essencial à saúde e à vida do consumidor, frustrando a função social do contrato.

(5) Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, a recusa indevida de cobertura, especialmente em situações de urgência e gravidade, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

(6) Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, tanto no que se refere à obrigação de fazer (autorização e custeio do procedimento com o material necessário), quanto à indenização por danos morais.

(7) Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

(8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)